Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTO DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EM HONORÁRIOS RECURSAIS. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada se condiciona à demonstração de probabilidade do direito, de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e de que não haja irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.1. No caso, o autor/agravado alegou vício de consentimento na manifestação de vontade quando da formalização do contrato de empréstimo, pois imaginava se referir a negociação à portabilidade de empréstimos contraídos anteriormente, com vantagem de parcelas reduzidas, para quitação dos débitos originários. 1.2. A probabilidade do direito exsurge dos fundamentos apresentados pelo autor/agravado, relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando a possível dinâmica fraudulenta na pactuação do contrato de mútuo bancário, revelando-se prudente, neste caso particular, a suspensão dos descontos até o exaurimento da instrução probatória, pois comprometem significativa parcela do seu provento de aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, além de que a medida é plenamente reversível, caso, ao final da instrução, constate-se a regularidade da contratação, ressaltando-se que o autor/agravado requereu o depósito judicial da totalidade da verba disponibilizada.
2. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que se apresenta regular dentro da perspectiva da agravante.
3. Cabimento de honorários recursais em agravo de instrumento depende de haver sido a parte condenada ao pagamento da verba na decisão agravada, pois “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019).
4. Agravo de instrumento desprovido.